Tribunal: CARF
Processo: 10283.900933/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900933/2017-80
ACÓRDÃO
1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAGEMCOM BRASIL COMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.170, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10283.900934/2017-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 18a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição formulado por meio do PER indicado, e não homologou as
DCOMP ́s a ele associadas.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Cometeu alguns equívocos formais ao preencher o Pedido de Restituição e
as Declarações de Compensação em exame, na medida em que pleiteou o
crédito sob forma de "pagamento indevido ou a maior", em vez de "saldo
negativo de CSLL" e, ainda, deixou de relacionar todos os pedidos, e que em
razão desse erro a Autoridade Fazendária deixou de analisar a efetiva
origem do crédito;
b) Que os erros formais não têm o condão de resultar na inexistência do
crédito, conforme vasta jurisprudência do CARF, e em decorrência da
necessária observância do princípio da verdade material;
c) Que a DIPJ do ano-calendário de 2012 comprova a apuração da CSLL no
valor de e que a documentação acostada à Manifestação comprova o
pagamento de estimativas mensais no valor suficiente para liquidar todos os
débitos objeto de compensação.

Posteriormente, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil , proferiu o
Acórdão recorrido que teve ementa dispensada em cumprimento ao disposto no art. 2o, inciso II,
da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
3
Inicialmente, a DRJ consignou que o DARF da estimativa mensal de julho de 2012
indicado como origem do crédito foi alocado para o próprio pagamento desse débito declarado
em DCTF, e que o contribuinte não logrou comprovar o direito ao crédito, decorrente dos erros de
preenchimentos apontados.
Isso porque ele não trouxe aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão competente, à
época dos fatos, de modo que considerou prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos
fatos geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer documento fiscal ou contábil que permita sua
comprovação.
Por fim, considerou inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ),
instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998, porquanto veiculam dados de
natureza meramente informativa.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, com exceção de uma alegação de nulidade da decisão recorrida e o
fundamento acima relatado, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a
quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
4
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado
da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão recorrida, na parte que se aplica:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, portanto, dela tomo conhecimento.
Primeiramente cabe observar que a empresa apresentou os PER/DCOMP’s
acima discriminados informando como origem do crédito pleiteado o DARF
no valor de R$ 3.522.454,67, acima especificado, como sendo recolhimento
indevido.
Em sua manifestação de inconformidade alega que na verdade não se trata
de recolhimento indevido de IRPJ e sim de Saldo Negativo do referido
imposto apurado no AC 2012 com valor de R$ 2.298.172,06 e que tal fato
estaria comprovado através da DIPJ 2013 – AC 2012.
Ocorre que em consulta aos sistemas da RFB o que constatamos da DCTF
retificadora ativa é:

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
5

Primeiramente cabe discorrer sobre a compensação tributária em âmbito
federal, que é regulada pela Lei no 9.430/96, cujo art. 74, na redação dada
pela Lei no 10.637/2002, estabelece:
(...)
De acordo com a norma, a compensação deve ser implementada pelo
sujeito passivo com a entrega da declaração correspondente, na qual
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.

Nestes termos, declarado pelo contribuinte o montante das contribuições
devidas por meio da DCTF e recolhido um documento de arrecadação
(DARF) a ela vinculado, deve a autoridade administrativa confrontar os
valores informados na respectiva DCTF e DARF verificando a existência ou
não de crédito, indeferindo a restituição e não homologando
compensações cujo direito creditório não restou plenamente demonstrado.
Uma vez efetivada a transmissão do PER/DCOMP informando um
recolhimento através de DARF, automaticamente o sistema irá efetuar o
cruzamento eletrônico desta informação, buscando o DARF indicado no
PER/DCOMP para confrontá-lo com o débito apontado na DCTF
correspondente, a fim de verificar a existência ou não do crédito
informado.
Assim é que, de acordo com o Despacho Decisório ora contestado, a
restituição foi indeferida e a compensação não foi homologada, vez que o
pagamento indicado no PER/DCOMP, foi totalmente utilizado para quitação
de débitos do contribuinte declarados em DCTF, não restando crédito
disponível para compensação integral dos débitos informados na DCOMP.
Isto porque à Manifestação de Inconformidade aplicam-se as mesmas
regras do Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011,
conforme expresso no § 11, do art. 74 da Lei no 9.430/96:
(...)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, regulamentado
pelo Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo
contribuinte se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
6
menos que ocorra uma das hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como
segue:
(...)
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no
órgão competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e
conservadas sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto
não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a que
se refere a declaração de compensação, conforme determina o art. 195,
parágrafo único do CTN:
(...)
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem
os alega:
(...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação
de dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer
documento fiscal ou contábil que permita sua comprovação.

Cabe salientar que quanto a alegação do contribuinte de que informou o
crédito pleiteado erroneamente nas PER/DCOMP’S tratadas no presente
processo, como pagamento indevido, quando o correto seria saldo
negativo, observamos que a Súmula CARF 175, com efeito vinculante, prevê
a possibilidade de alteração do pedido de PGIM para saldo negativo,
contudo no presente caso o que se verifica é a não comprovação da
existência do crédito pleiteado.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente
informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de
arrecadação e cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo
próprio sujeito passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações
prestadas e pelos valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
7
Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na
forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e
fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente,
sua apuração e recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a
evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração saldo negativo, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no
momento da transmissão do PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas traz aos
autos a DIPJ, documento de arrecadação e DCTF. Entretanto, tratando-se a DCTF
de instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito correto? O débito
confessado ou o que o contribuinte alega possuir? Este é o cerne da questão. E
exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos comprovação
da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
No caso, não foi trazido aos autos cópia da escrituração contábil/fiscal e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no
órgão competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e
conservadas sob a responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem
colocados à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto
não ocorrida a prescrição dos créditos tributários vinculados aos fatos a que
se refere a declaração de compensação, conforme determina o art. 195,
parágrafo único do CTN:
(...)
E, conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem
os alega:
(...)
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de indébitos quanto aos fatos
geradores apontados, visto que não é possível fazer nenhuma confrontação
de dados se o contribuinte não apresenta em sua defesa qualquer
documento fiscal ou contábil que permita sua comprovação.

Cabe salientar que quanto a alegação do contribuinte de que informou o
crédito pleiteado erroneamente nas PER/DCOMP’S tratadas no presente
processo, como pagamento indevido, quando o correto seria saldo
negativo, observamos que a Súmula CARF 175, com efeito vinculante, prevê
a possibilidade de alteração do pedido de PGIM para saldo negativo,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
8
contudo no presente caso o que se verifica é a não comprovação da
existência do crédito pleiteado.
A propósito, inoperante o respaldo probatório baseado exclusivamente nas
informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de
30/10/1998, porquanto veiculam dados de natureza meramente
informativa.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de
arrecadação e cobrança da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo
próprio sujeito passivo, a quem cabe a responsabilidade pelas declarações
prestadas e pelos valores recolhidos aos cofres públicos.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental
competente e associado à tributação específica concernente ao período de
apuração, acompanhados das respectivas Demonstrações Financeiras, do
Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados na
forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e
fiscais atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente,
sua apuração e recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a
evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito tributário.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte
basicamente reafirma seu entendimento no sentido de que a ausência de
retificação da DCTF não poderia afastar o seu direito creditório. Não anexou
novos documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor
é o contribuinte que pede o reconhecimento de um crédito perante a União por
meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
9
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida
para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel
Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da
certeza do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de
qualquer prova, não autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no
3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode
ser admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre
Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos
exigidos pela DRJ bem como a documentação contábil hábil para comprovar o
alegado direito creditório. Outrossim, cumpre ressaltar que se trata de prova
relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso
voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.171 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900933/2017-80
10
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator(a)

Fl. 241
DF CARF MF
Original